Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014679-10.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA (REQUERIDO), IAGO CICERO DOS SANTOS (REQUERIDO), S. P. M. (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO –

PEDIDO DE EXCEPCIONAL INTERNAÇÃO PROVISÓRIA D
OS
ADOLESCENTE
S
INFRATORES
–

DESCABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
RECURSO
DESPROVIDO.

A decisão que decreta a internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade e estar amparada na necessidade imperiosa da medida.
No caso
destes autos
, as p
eculiaridades não recomendam a internação provisória dos
agravados
, especialmente considerando o lapso temporal de mais de um ano e meio da data dos fatos, devendo
, por conseguinte,
ser mantida a decisão que indeferiu o decreto de internação provisória
de ambos
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de instrumento com efeito
ativo
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão pro
latada
pelo Ju
ízo
da 2a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte-MT
, responsável pelo Juizado da Infância e Juventude daquela unidade judiciária, que, nos autos da
Apuração
de
Ato Infracional
n.
1001247-38.2020.8.11.0059
,
indeferiu
a medida de internação provisória do
s
adolescente
s

P.H.S.S., I.C.S.
e
S.P.M
.

O agravante esclarece
que
o procedimento
acima referid
o
foi instaurad
o
para apurar a prática de ato infracional análogo ao crime de
incêndio
majorado,
previsto no art.
250, § 1o, II,
e
,
do Código Penal, que, em tese, teria sido perpetrado pelo
s
agravado
s
.

Sustenta que,
em situações excepcionais,
é possível
a aplicação da medida em caráter provisório
;

e que o caso
destes
autos se enquadra na hipótese prevista no art. 122, I, da Lei n.
8.069/1990,
uma vez que “
o incêndio provocado pelos adolescentes destruiu todo o estabelecimento da vítima, o fogo queimou todo o estoque de peças e objetos que tinha no interior da loja e, ainda, danificou toda a estrutura do prédio
”, causando um prejuízo estimado em R$ 501,000,00 (quinhentos e um mil reais).

Aduz que a internação do
s
agravado
s se justifica pela gravidade
do ato infracional praticado
e pela periculosidade
de ambos
, “
pois restou demonstrado que eles não estão preparados para o convívio no seio da comunidade
”
, ressaltando que a medida requerida “
garantirá aos agravados acompanhamento especializado com vista à ressocialização

e à preparação para inserção no mercado de trabalho, e ainda servirá para reeducar os adolescentes na formação de sua personalidade
”.

O

presentante
do
Ministério
Público,
buscou

a antecipação da tutela recursal,
requer
endo
a atribuição de efeito ativo
ao vertente
agravo de instrumento, a fim de que
fosse
determinada a

internação
provisória
do
s
adolescente
s
, providência que almej
ou
ver confirmada no julgamento do mérito recursal
.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada
,
Dra.
Glenda
Moreira Borges, por intermédio das razões
constantes no ID
54207951
,
oportunidade na qual
foi determinada a
intimação do
s
patrono
s
do
s
agravado
s
para que apresentasse
m
sua
s

respectivas
resposta
s
.

Nas contrarrazões
,

constantes no ID
103528983
, os agravados

postula
ra
m o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça,
no parecer
que se vê no ID
107772469
,
opin
a
pelo provimento
do vertente

recurso
.

V O T O R E L A T O R

A decisão prolatada pelo
juízo
de primeiro grau
ao indeferir o pedido de internação provisória do
s
agravado
s
,
encontra-se
grafada
deste modo
:

[...]

Trata-se de representação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de PAULO HENRIQUE SILVA, IAGO CICERO SANTOS E SALOMÃO PEREIRA MILHOMEM, pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 250, § 1°, “e”, do Código Penal.

Os autos registram que, no dia 14 de junho de 2020, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Curió Motos”, localizado na Rua
Betomarcos
, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, os representados PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, IAGO CICERO DOS SANTOS e SALOMÃO PEREIRA

MILHOMEM, juntamente com o imputável JOÃO DA CRUZ CORDEIRO NETO, supostamente teriam causado incêndio no estabelecimento acima apontado, pertencente a Paulo Leandro Holanda Mota, ocasionando, por
tal
razão, prejuízo estimado de R$501.000,00 (quinhentos e um mil reais).

Tangente ao requerimento de internação provisória formulado pelo Ministério Público do Estado d
e Mato Grosso, observa-se que os
representados praticaram, em tese, os atos infracionais análogos ao crime de incêndio.

Por oportuno, sobreleva destacar que a reiteração de atos infracionais graves, autoriza, em tese, a internação motivada, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A determinação da internação provisória justifica-se, nos termos do art. 174 do ECA, diante da necessidade de garantia da segurança pessoal do menor e da manutenção da ordem pública.

Nos termos do art. 108, parágrafo único, do ECA,
a decisão que decreta a internação provisória deve demonstrar, além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade imperiosa da medida.

Contudo, a internação provisória com base apenas na suposta gravidade abstrata do ato infracional ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida socioeducativa, eis que é medida de exceção.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM FACE DO PRINCÍPIO BASILAR DO DIPLOMA MENORISTA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A internação provisória da adolescente carece de fundamento jurídico para subsistir,
pois,,
sendo medida extrema e emergencial, cabível somente em situações restritas, deve ser aplicada, tão-somente, em situações especificas de real necessidade, amparado por motivação concreta e suficiente, o que não se evidenciou na hipótese versada. 2. A prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, por si só, não autoriza a adoção da medida
sócio-educativa
de internação de forma definitiva, nos termos do art. 122 do ECA, circunstância que, também, afasta a sua decretação cautelar, tendo em vista a desproporcionalidade entre o gravame imposto na tutela provisória e o princípio basilar do Estatuto Menorista consubstanciado na proteção integral do menor. 3. Ordem concedida para reformar o aresto impugnado que impôs a medida de internação provisória a adolescente, permitindo-a aguardar em liberdade o julgamento da ação de primeiro grau, se por outro motivo não estiver segregada. (HABEAS CORPUS 2008/0207638-0, Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma.
Rel
Min. Jorge
Mussi
, julgado em 01.10.2009, publicado em 23.11.2009).

“In
casu
”, conquanto graves os fatos que se imputam aos adolescentes, não se revestem da periculosidade concreta e necessária a ensejar-lhes a internação provisória, especialmente diante da notória falta de vagas adequadas a tal fim
, conforme estabelecido na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de internação provisória dos adolescentes PAULO HENRIQUE SILVA, IAGO CICERO SANTOS e SALOMÃO PEREIRA MILHOMEM.

De outro
norte
, RECEBO a representação ofertada pelo Ministério Público em face dos adolescentes, uma vez que os fatos nela narrados resultam, em tese, na prática de ato infracional (artigo 103 ECA). Ressalvo, ainda, neste ato de recebimento, que a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (art. 182, §2o, da Lei no 8.069/90).

Contudo,insta registrar, a título de esclarecimento, que, por estarmos vivenciando uma situação de caos mundial, a saber, o COVID 19, apelidada de Corona Vírus, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ estabeleceu o expediente extraordinário mediante a Resolução n.o 313, de 19 de março de 2020, atendendo às recomendações sobre a pandemia, buscou regular o funcionamento dos serviços judiciários e reduzir o índice de contaminação.

Logo, atento ao conteúdo resolutivo, deixarei de designar realizações de quaisquer atos, ainda que para momentos distantes, que por finalidade ocasione a aglomeração de pessoas ou, ainda que não as submetam aos agrupamentos, pelo menos as exponham ao perigo de contágio, até que o panorama mundial se estabilize ou advenha determinação em sentido contrário
.

Em tempo, defiro os demais pedidos contidos na representação e, por conseguinte, determino seja colacionado aos autos certidão de antecedentes dos representados.

Por fim, no que concerne ao pedido de arquivamento pelo ato infracional análogo ao crime de associação criminosa
, pleiteado na cota ministerial, em face de insuficiência de provas, determino como requerido pelo representante do Ministério Público, o arquivamento do presente, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP, eis que caso surja fato novo, ou a autoridade policial tiver notícias de nova prova, poderá o Órgão Ministerial pugnar pelo desarquivamento do presente e iniciar o procedimento para apuração de ato infracional.

Cumpra-se o contido no provimento da CGJ.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Porto Alegre do Norte-MT, 30 de junho de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTES

JUIZ DE DIREITO

(
ID

50111463, p. 190/192).
Destacamos
.

Como é sabido, d
e

acordo com o art. 108, parágrafo único,
da Lei n.
8.069/1990
, a internação provisória poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e
demonstrada a necessidade imperiosa da medida
.

Destarte
, para a decretação
d
e
internação provisória
,

é necessário que
,
além de haver
indícios suficientes de autoria e materi
alidade do ato infracional,
haja a
demonstra
ção

d
a necessidade imprescindível da medida
. No entanto, na espécie, o
magistrado entendeu pela ausência de
ssa

imprescindibilidade,
ao argumento de que

a gravidade genérica do delito não é suficiente para a decretação da medida pleiteada pelo agravante.

Por
oportuno,
cabe asserir
que o ato infraciona
l
apurado no procedimento da origem
é equiparado
ao
crime de incêndio, o
qua
l
, ainda que seja grave
e cause
perigo à vida e ao patrimônio alheio,
foi
levado a cabo
durante a madrugada, demonstrando que os agravados não tinham a intenção de atingir pessoas
.

A
lé
m disso, apesar
do
considerável
preju
ízo ocasionado
,

n
ão existe indicação
nestes autos
de que os
dois
tenham perpetrado qualquer outro ato infracional
antes deste
.

A propósito, n
essa diretriz,
o Superior Tribunal de Justiça
,
ressaltou que “
a internação provisória do adolescente deve ser fundamentada nos indícios de autoria e
materialidade delitiva, acrescentando-se, ainda, a gravidade da infração, bem como a necessidade de garantir a segurança do adolescente. Tais fundamentos não se mostram idôneos para justificar, isoladamente, a privação total da liberdade, mesmo que de maneira provisória, em virtude da própria excepcionalidade da medida socioeducativa de internação e por não evidenciarem a 'necessidade imperiosa da medida', conforme determina o texto da lei.
[
...
]

A decisão que decreta a internação antes da sentença deve demonstrar não só os indícios suficientes de autoria e materialidade, mas também a
necessidade imperiosa da medida
”.

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
H
abeas
C
orpus n.

1
57
.
364
/
SP,
relatada pela
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1606/2011,
DJe
28
.
06
.
2011
).

Negritamo
s

Na mesma linha intelectiva é a
doutrina de Murillo José
Digiácomo
e
Ildeara
de Amorim
Digiácomo
,
vazadas nos seguintes termos:

Importante observar que a única forma de manter apreendido o adolescente após seu flagrante, é decretando sua internação provisória. As hipóteses que autorizam esta contenção cautelar estão previstas no art. 174, segunda parte, do ECA. Caso o ato praticado não seja de natureza grave o decreto da internação provisória será juridicamente impossível e,
mesmo diante da prática de atos de natureza grave, a contenção cautelar do adolescente somente deverá ocorrer quando comprovada nos autos (e devidamente fundamentada), a “necessidade imperiosa” da medida (cf. art. 108, par. único, do ECA), devendo, em regra, ser o adolescente liberado pela própria autoridade policial, independentemente de ordem judicial, mediante termo (cf. art. 174, primeira parte, do ECA)
.

(Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e
Interpretado, Curitiba
. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6a ed. pág. 158-159 –e-book).
Destacamos

Se isso não bastasse,
a
decisão agravada foi prolatada há mais de um ano e meio,
estando
esvazia
do

seu
caráter pedagógico da medida
;

isso sem contar que

d
ecretá-la neste momento, violaria o
princípio da imediatidade
.
Ademais,
não h
á
,
nestes
autos
,
indicação de que nesse período os adolescentes voltaram a praticar qualquer infração, situação que demonstra o acerto do magistrado ao indeferir o decreto de internação provisória por não haver risco ao meio social ou à integridade dos agrav
a
dos.

Não é d
emais deixar consignado que este Tribunal de Justiça
perfilha
do mesmo

entendimento
, conforme se extrai do
acórdão
relatado pelo
Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, assim ementado:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – GRAVIDADE ABSTRATA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Por ser medida excepcional, a internação provisória deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada na gravidade abstrata do ato infracional perpetrado, notadamente quando ocorrido há mais de 2 (dois) anos
.

(TJMT, N.U 1002122-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 28/04/2021).
Destacamos

Por
derradeiro
, é
imperioso destacar que nada obsta que, ao final da instrução processual,
ao prolatar a sentença,
caso o magistrado assim entenda, seja aplicada
medida socioeducativa mais rigorosa
aos
agravados
, como escopo
de
afastá-los
do ambiente dominado pelas práticas ilícitas e criminosas, em benefício

de ambos
, pois, em se tratando de Estatuto da Criança e do Adolescente, não se pode perder de vista o seu fim precípuo, que diz
respeito a
proteção à integridade física, moral e intelectual do
menor ou do adolescente
.

Aliás, a respeito desse tema o
Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, assim decidiu:

ECA
. ATO INFRACIONAL. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO.
Cabível a revogação da internação provisória nos autos da representação, quando não persiste motivo excepcional que recomende a segregação do adolescente
, pois eventual internação poderá ter lugar quando da prolação da sentença
. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento, No 70084146992, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 25-06-2020)
.

Destacamos

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022